Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719223-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Em atenção à petição da Defesa no ID 38360223, a questão será apreciada pelo órgão colegiado no julgamento do recurso em sentido estrito. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator